Tribunal: TJPA
Processo: 0810872-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810872-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS LUNA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0810872-11.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800924-64.2022.8.14.0123

IMPETRANTE: DR. RIALDO VALENTE FREIRE OAB/PA 26.035

PACIENTE: MARCOS LUNA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129, § 13º e do art. 147, caput,

ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0810872-11.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800924-64.2022.8.14.0123

IMPETRANTE: DR. RIALDO VALENTE FREIRE OAB/PA 26.035

PACIENTE: MARCOS LUNA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129, § 13º e do art. 147, caput,

ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS LUNA AMORIM, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 31/05/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13 e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata o impetrante, que o Juízo converteu a prisão em flagrante em medida preventiva, visando evitar a reiteração de condutas criminosas e para garantir a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da vítima, alegando que a aplicação das medidas cautelares é insuficiente ao presente caso.

Aduz ilegalidade da custódia cautelar, por ter sido aplicada como necessidade de garantir o cumprimento de medidas protetivas.

Alega que não houve situação flagrancial, visto que a medida segregatícia foi realizada horas depois dos fatos, com a apresentação do demandante de forma espontânea ao hospital onde se encontrava a vítima.

Argumenta que não foram demonstradas as razões pelas quais medidas cautelares diversas não se aplicam ao caso em análise.

Assevera ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família, apresentando condições de responder ao processo em liberdade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 09/08/2022, por meio de Ofício 036/2022-GAB (Id 10589255).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva (Id. 10517228) está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)
Ab initio, verifica-se que há prova da existência de crime, bem como indícios de sua autoria, além do perigo gerado pelo status de liberdade do acusado nos termos do art. 312 do CPP. Explico.

No caso sub examine verifica-se

a necessidade da custodia cautelar como garantia de ordem pública mormente em decorrência do modus operandi com o qual em tese o delito foi perpetrado, isto é o ergastulado em razão de mero dissabor comum em relacionamentos amorosos teria agredido a vítima mediante emprego e arma de pedaço de madeira (ripa) causando-lhe lesões físicas, denunciado ser pessoa perigosa, propensa a infração da lei, alheias as comezinhas regras de convívio social demonstrando-se imprescindibilidade da prisão cautelar.

Nada obstante neste momento processual a prisão provisória também se faz necessária por conveniência da instrução criminal, posto em que liberdade o acusado poderá pôr em xeque a colheita do acervo probatório seja coagindo testemunhas, seja destruindo provas.

Dessarte, preenchidos os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem como enquadrando a situação em análise no disposto no art. 313 do CPP não se revelando suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas a prisão preventiva é medida que se impõe. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Outrossim, no que tange à questão condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2022